Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-27.2017.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000237-27.2017.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: VERONICA SOUZA AMORIM

Advogado(s)
:
STEFANI AZEVEDO LACERDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO TEMPORAL DA TAXA SELIC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA MODIFICAR OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE DEVEM OBSERVAR A SELIC.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOCA
contra a sentença proferida pelo VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA, e que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
VERÔNICA SOUZA AMORIM
, julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária e de juros moratórios aplicável à condenação imposta ao Município de Barra do Choça, especialmente diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece, em seu art. 3º, que nas condenações contra a Fazenda Pública a atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora devem ocorrer por meio da incidência única da taxa SELIC, acumulada mensalmente.

4. A aplicação da nova norma deve respeitar a regra da irretroatividade, em atenção ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, de modo que os débitos anteriores à vigência da EC 113/2021 (08/12/2021) devem seguir o critério do IPCA-E, conforme decidido pelo STF no Tema 810.

5. Para os débitos posteriores à vigência da EC 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 1437482 e do Tema 1.170.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para modificar os critérios de atualização monetária e de juros de mora, os quais devem observar a incidência única da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da taxa SELIC, como índice único de atualização, remuneração e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública, conforme previsto na EC 113/2021, tem eficácia a partir de sua vigência, devendo respeitar o princípio da irretroatividade das normas.

2. Para os débitos anteriores à vigência da EC 113/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora da poupança, conforme os Temas 810 e 1.170 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC 113/2021, art. 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1437482 (Tema 1.170).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000237-27.2017.8.05.0020
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como apelada VERONICA SOUZA AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06